Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738177-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA REU: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça à autora, à exceção das custas iniciais (art. 98, § 5o, do CPC), que deverão ser recolhidas, sob pena de cancelamento da distribuição. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. (AR 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção, data de julgamento: 24/11/2021). Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça a autora o CABIMENTO da presente ação rescisória, considerando-se, “prima facie”, a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora